Tribunal: TJDFT
Processo: 0738931-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PESQUISA INFOJUD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS IMPUTÁVEIS AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas.
2. Embora se trate de uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, a referida diligência deve ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.
3. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, cabendo-lhe envidar esforços para tanto. A requisição de informações às repartições públicas e privadas somente pode ser admitida quando o credor comprova ter empreendido todas as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores.
4. Agravo de instrumento desprovido.